Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704074-33.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL VAZ DOS SANTOS APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Ante a impugnação da gratuidade de justiça apresentada em sede de contrarrazões e a fim de ratificar fática e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, ao apelante para apresentar a seguinte documentação: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários e; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator